Tribunal: TJES
Processo: 5012492-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012492-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOADIR DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MARIANA DOMICIANO COLLI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012492-37.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: JOADIR DE SOUZA JUNIOR

EMBARGADA: MARIANA DOMICIANO COLLI

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu fraude à execução e a possibilidade de penhora do bem, mas, ao final, determinou apenas o bloqueio de transferência do veículo Toyota CCross XRX Hybrid, placa SFP2H36, Renavam 01316959357. O embargante alega contradição, sustentando que, embora admitida a penhora, o dispositivo não a determinou, limitando-se a impor restrição de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a possibilidade de penhora do veículo, mas restringir o dispositivo à determinação de bloqueio de transferência, sem deferir a constrição pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração quando a decisão apresenta contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

4. O voto condutor reconhece a ocorrência de fraude à execução e a viabilidade da penhora do automóvel, destacando que, embora registrado em nome de terceiro, a executada detém posse direta e animus domini sobre o bem.

5. O acórdão embargado, todavia, conclui pela adoção apenas do bloqueio de transferência, sem indicar fundamentos para afastar a penhora expressamente reconhecida como cabível, gerando contradição interna.

6. Superada a inconsistência, impõe-se a adequação do dispositivo para autorizar a penhora dos direitos aquisitivos da executada no contrato de alienação fiduciária firmado com o Banco Toyota do Brasil S/A, relativo ao veículo objeto da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Há contradição interna quando o acórdão reconhece a possibilidade de penhora de determinado bem, mas o dispositivo limita-se a impor restrição diversa sem justificativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e conferir-lhes provimento, apenas para reformar parcialmente o dispositivo constante no acordao impugnado, nos termos da fundamentacao retro aduzida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOADIR DE SOUZA JUNIOR
em face do acórdão (ID 8967844) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que conferiu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, para
“determinar o bloqueio de transferência no veículo Toyota CCross XRX Hybrid, cor preta, Placa SFP2h36 e Renavam 01316959357”
.

Em suas razões recursais (ID 9214717), o embargante sustenta que o acórdão objurgado padece de contradição, pois reconheceu a ocorrência de fraude à execução e a necessidade de medidas coercitivas, mas limitou-se a determinar o bloqueio de transferência do veículo, sem, contudo, ordenar a penhora pleiteada.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 12222991.

Os autos foram redistribuídos a este Gabinete, uma vez que o então relator, e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, passou a compor a c. Primeira Câmara Cível.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Ademais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Estabelecidas essas premissas, da análise do aresto recorrido, verifico que, da análise do voto condutor, há contradição interna em seu conteúdo, eis que, ao longo da fundamentação, reconhece a possibilidade de penhora do veículo, mas, ao final, determina o bloqueio de transferência, sem fazer menção às razões para tanto.

A propósito, vejamos:

Após frustradas as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, bem como indeferidos os pedidos de penhora das quotas sociais e do direito de posse de imóvel, o agravante requer a penhora do veículo Toyota CCross, XRX Hybrid, cor preta, placa SFP2h36 e Renavam 01316959357, que se encontra em nome da genitora da executada, aqui recorrida.

Como cediço, é possível a penhora de veículo registrado em nome de terceiro, pois, consoante disposto no art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade dos bens móveis se dá pela tradição.

Vale destacar que o registro de titularidade no DETRAN consiste em diligência administrativa, sobretudo em razão do fato de a transferência exigida pelo artigo 123 do CTB possuir índole de regularizar o cadastro veicular e individualizar o sujeito responsável pelas obrigações administrativas e tributárias.

[...]

Na hipótese, restou demonstrado que a agravada exerce o pleno domínio do veículo acima mencionado, desde a escolha do veículo para a aquisição até o gozo do bem na rotina diária, conforme indicam as imagens captadas da rede social (fls. 271) e as atas notariais (fls. 259/260 e 269/270).

Tal contexto informa que, conquanto o carro esteja registrado em nome da genitora, é a recorrida quem verdadeiramente possui animus domini e posse direta do automóvel,
razão pela qual não há óbice à penhora pleiteada
.

[...]

Com efeito, considerando que a fraude à execução já fora reconhecida nos autos originários, a medida coercitiva pleiteada se mostra necessária para a satisfação do crédito
.

[...]

Do exposto, e por tudo mais que dos autos, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento apenas para determinar o bloqueio de transferência no veículo Toyota CCross, XRX Hybrid, cor preta, placa SFP2h36 e Renavam 01316959357.

Se houve reconhecimento da possibilidade de penhora do referido bem, eis que chegou-se à conclusão de que houve fraude à execução e de que o automóvel seria, na realidade, da recorrida, não vislumbro razões para que o dispositivo do aresto determine
“o bloqueio de transferência no veículo
”.

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração opostos e
confiro-lhes provimento
, apenas para reformar parcialmente o acórdão impugnado, de modo que no dispositivo passe a constar o seguinte:

Conheço do recurso de agravo de instrumento e confiro-lhe provimento, para deferir o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos da executada junto ao Banco Toyota do Brasil S/A, relativos ao contrato de alienação fiduciária nº 2384031/22 do veículo Toyota CCross XRX Hybrid, cor preta, placa SFP2H36 e Renavam 01316959357.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 19/09/2025 às 17:07:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59291819092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.